Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENTES PENITENCIÁRIOS. HORAS EXTRAS ACRESCIDAS DE ADICIONAL PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RE 870.947. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Nos autos do Recurso Extraordinário n. 870.947, restou decidido, sob a sistemática da repercussão geral, ser inconstitucional o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, pois a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal).
2) A correção monetária se destina a compensar as perdas do poder aquisitivo da moeda. Trata-se de obrigação que se renova mês a mês, razão por que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.
3) Agravo de instrumento desprovido.